Tribunal: TJSP
Processo: 0075892-44.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ção do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se a indenização é baseada em vício, qual seja, a existência de defeito no motor do veículo comercializado pela corré Itavox como semi-novo e não tendo sido solucionado o problema, a responsabilidade recai sobre todos os envolvidos de forma solidária, na qual, sem sombra de dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo. 4. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos da autora e da ré Comercial Germânica desprovidos, e não conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por deserto.
(TJSP; Apelação Cível 0075892-44.2012.8.26.0114; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Caracterizada a deserção pela não comprovação da complementação do recolhimento do preparo do recurso do apelante/réu Consórcio Nacional Volkswagen, dele não cabe conhecer. 2. A consumidora pode demandar quaisquer dos integrantes da cadeia produtiva, com vistas a obter a reparação de prejuízo sofrido. Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Se a indenização é baseada em vício, qual seja, a existência de defeito no motor do veículo comercializado pela corré Itavox como semi-novo e não tendo sido solucionado o problema, a responsabilidade recai sobre todos os envolvidos de forma solidária, na qual, sem sombra de dúvida, está incluída a pessoa da concessionária Comercial Germânica que efetuou, sem sucesso, os reparos no veículo. 4. Não havendo demonstração de que a conduta das rés tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recursos da autora e da ré Comercial Germânica desprovidos, e não conhecido o apelo do Consórcio Nacional Volkswagen, por deserto.